Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM ASSINATURA NÃO LANÇADA PELO AUTOR. FALSIFICAÇÃO CERTIFICADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). BLOQUEIO DE VALORES ATRELADOS À PROGRAMA CULTURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fraude bancária decorrente da celebração de negócios jurídicos mediante falsificação da assinatura do consumidor integra os riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, de acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cumpre instituição financeira demonstrar haver adotado, concretamente, medidas de segurança adequadas para evitar a ação do terceiro fraudador, sem o que deve ser reconhecida sua responsabilidade objetiva pela má prestação de serviços bancários (art. 14 do CDC).
3. A situação de extrema angústia e frustração vivenciada pelo consumidor, decorrente do bloqueio de valores destinados ao desenvolvimento de um projeto cultural junto ao Poder Público, ultrapassou os normais aborrecimentos da vida em sociedade, justificando a compensação por danos morais. 3.1. Quantum indenizatório. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação a seu causador, quanto à coletividade, aspectos considerados na sentença proferida.
4. Apelação conhecida e desprovida.